Tribunal: TJMT
Processo: 1013377-89.2024.8.11.0004
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1013377-89.2024.8.11.0004
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. RECURSO DA DEFESA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. INVIABILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pela escalada (CP, art. 155, §4o, II), à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) subtração de câmeras de monitoramento público no período noturno mediante escalada; (ii) prisão em flagrante após localização dos objetos subtraídos na residência do réu; (iii) alegação de coação moral por organização criminosa; (iv) imagem de monitoramento mostrando o apelante realizando escalada para praticar o furto; (v) repouso noturno reconhecido como circunstância judicial.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por coação moral irresistível; (ii) exclusão da qualificadora da escalada; (iii) fixação da pena-base no mínimo legal; (iv) isenção ou suspensão das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há elementos que comprovem a coação moral irresistível a justificar a absolvição; (ii) averiguar a possibilidade de afastamento da qualificadora da escalada; (iii) analisar a idoneidade dos fundamentos utilizados para fixação da pena-base; (iv) aferir a possibilidade de isenção ou suspensão das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A inexigibilidade de conduta diversa se configura apenas quando não é possível exigir comportamento diferente do praticado pelo agente em determinada situação de risco ou nas hipóteses de coação moral irresistível e obediência hierárquica. A alegação de dívida com facção criminosa, sem provas concretas, é insuficiente para configurar a exclusão de culpabilidade.
6. A ausência de perícia técnica não impede o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, §4o, II, do Código Penal (escalada ou destreza), desde que outros meios idôneos de prova, como imagens e depoimentos consistentes, comprovem tais circunstâncias. No caso em tela, a presença da qualificadora restou devidamente comprovada pelas imagens acostadas ao feito que demonstram que o apelante realizou escalada para realizar a subtração patrimonial, sendo, portanto, desnecessária a realização de perícia técnica.
7. A causa de aumento referente à prática do delito no período noturno não incide no crime de furto na sua forma qualificada. Entretanto, isso não impede que tal circunstância seja considerada na primeira fase de fixação da pena, tal qual na hipótese em tela, onde a subtração foi perpetrada durante a madrugada, período em que há evidente diminuição da vigilância patrimonial, fato que demonstra a maior reprovabilidade do crime de delito.
8. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelo desprovido.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 22, 59, 155, §4o, II; CPP, arts. 156, 386, VI, 804.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.040.093/RS, AgRg no HC n. 809.378/SC, REsp n. 1.888.756/SP, AgRg no HC n. 900.941/SC, AgRg no AREsp. 206.581/MG e REsp 748.664/RS. TJMT, ApCrim 0029277-30.2015.8.11.0042, ApCrim 1006169-61.2023.8.11.0013, ApCrim 1023235-21.2022.8.11.0003 e ApCrim 1017165-89.2023.8.11.0055.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013377-89.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WELTON BORGES DO NASCIMENTO - CPF: 005.814.031-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. RECURSO DA DEFESA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. INVIABILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pela escalada (CP, art. 155, §4o, II), à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
subtração de câmeras de monitoramento público no período noturno mediante escalada;
(ii)
prisão em flagrante após localização dos objetos subtraídos na residência do réu;
(iii)
alegação de coação moral por organização criminosa;
(iv)
imagem de monitoramento mostrando o apelante realizando escalada para praticar o furto;
(v)
repouso noturno reconhecido como circunstância judicial.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por coação moral irresistível;
(ii)
exclusão da qualificadora da escalada;
(iii)
fixação da pena-base no mínimo legal;
(iv)
isenção ou suspensão das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há elementos que comprovem a coação moral irresistível a justificar a absolvição;
(ii)
averiguar a possibilidade de afastamento da qualificadora da escalada;
(iii)
analisar a idoneidade dos fundamentos utilizados para fixação da pena-base;
(iv)
aferir a possibilidade de isenção ou suspensão das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A inexigibilidade de conduta diversa se configura apenas quando não é possível exigir comportamento diferente do praticado pelo agente em determinada situação de risco ou nas hipóteses de coação moral irresistível e obediência hierárquica. A alegação de dívida com facção criminosa, sem provas concretas, é insuficiente para configurar a exclusão de culpabilidade.

6. A ausência de perícia técnica não impede o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, §4o, II, do Código Penal (escalada ou destreza), desde que outros meios idôneos de prova, como imagens e depoimentos consistentes, comprovem tais circunstâncias. No caso em tela, a presença da qualificadora restou devidamente comprovada pelas imagens acostadas ao feito que demonstram que o apelante realizou escalada para realizar a subtração patrimonial, sendo, portanto, desnecessária a realização de perícia técnica.

7. A causa de aumento referente à prática do delito no período noturno não incide no crime de furto na sua forma qualificada. Entretanto, isso não impede que tal circunstância seja considerada na primeira fase de fixação da pena, tal qual na hipótese em tela, onde a subtração foi perpetrada durante a madrugada, período em que há evidente diminuição da vigilância patrimonial, fato que demonstra a maior reprovabilidade do crime de delito.

8. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelo desprovido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 22, 59, 155, §4o, II; CPP, arts. 156, 386, VI, 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.040.093/RS, AgRg no HC n. 809.378/SC, REsp n. 1.888.756/SP, AgRg no HC n. 900.941/SC, AgRg no AREsp. 206.581/MG e REsp 748.664/RS. TJMT, ApCrim 0029277-30.2015.8.11.0042, ApCrim 1006169-61.2023.8.11.0013, ApCrim 1023235-21.2022.8.11.0003 e ApCrim 1017165-89.2023.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Welton Borges do Nascimento
, em face da sentença do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos do processo n. 1013377-89.2024.8.11.0004, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pela escalada (art. 155, §4o, II, CP) à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
(reincidência), e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 273134398).

Nas
razões recursais
, o apelante pugna por sua absolvição, sob o argumento de que agiu sob coação moral irresistível. Alternativamente, requer o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4o, II, do Código Penal e a fixação da pena-base no mínimo legal. Por fim, postula pela isenção do pagamento das custas e despesas processuais ou a suspensão da exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos (id. 273134410).

As
contrarrazões
foram pela rejeição dos pleitos formulados na irresignação defensiva (id. 273134412).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do apelo defensivo (id. 282587892).

É a síntese do necessário
.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Welton Borges do Nascimento
, imputando-lhe a prática do crime de furto qualificado (art. 155, §§1o e 4o, I, CP), razão dos seguintes fatos narrados na peça inaugural:

“
Consta dos autos do Inquérito Policial que, na madrugada do dia 11 de dezembro de 2024, durante o repouso noturno, por volta das 02:00 horas, nas imediações do Bairro Toledo, nesta cidade, o denunciado
Welton Borges do Nascimento
subtraiu, para si, mediante escalada, com fim de assenhoreamento definitivo, 03 (três) câmeras de segurança do programa “Vigia Mais MT”, pertencentes ao estado de Mato Grosso, avaliadas em R$7.000,00 (sete mil reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de id. 178748894, p. 1.

Afere-se dos autos, que o denunciado se valendo do horário de menor vigilância social, arrancou as câmeras dos postes onde estavam instaladas e praticou a subtração.

Após a comunicação do furto, as forças policiais conseguiram identificar o suspeito da prática delitiva através de imagens das câmeras do Sistema “Vigia Mais MT”, assim em diligências localizaram o denunciado, o qual, ao avistar a viatura policial, tentou evadir-se e danificar seu aparelho celular. Ato contínuo, os policiais realizaram a abordagem do suspeito, o qual inicialmente negou a prática delitiva.

Em seguida, ante as evidências de que o denunciado era o autor do furto, os policiais dirigiram-se até a residência do mesmo, oportunidade que ao realizarem buscas no local, encontraram as câmeras furtadas embaixo da cama do denunciado, bem como as vestes utilizadas no dia do crime.

Diante das evidências de autoria, foi dada voz de prisão ao denunciado, o qual veio a confessar a prática delitiva, alegando ter sido coagido por uma facção criminosa a cometer o furto, sob pena de morte para ele e sua família
” (id. 273134367).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi julgada
procedente
para condenar o apelante à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
(reincidência), e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 273134398).

Inconformado,
Welton Borges do Nascimento
interpôs o presente recurso, cujos termos passo a apreciar.

1. PLEITO ABSOLUTÓRIO

1.1. Coação moral irresistível (art. 22,
caput
, CP)

Em relação ao pleito absolutório, o apelante alega que apenas subtraiu as câmeras de monitoramento instaladas pelo Governo Estadual, porque recebeu ordem de organização criminosa, que exigiu a subtração dos objetos como condição para quitar dívida relacionada a aquisição de entorpecentes.

O apelante alegou que foi ameaçado de morte, juntamente com sua família, e que em oportunidade pretérita já havia recebido um “salve”, porque não cumpriu com o compromisso financeiro junto à facção criminosa. Pontuou que a versão foi confirmada pelos policiais militares ouvidos durante a fase judicial e que, diante do cenário delineado, não seria possível exigir conduta distinta daquela praticada.

A partir destes argumentos, afirma que os requisitos necessários ao reconhecimento da excludente de ilicitude prevista no art. 22 do Código Penal (coação moral irresistível) estão presentes, motivo pelo qual requer a sua absolvição com base nas disposições do art. 386, VI, do Código de Processo Penal

O recurso não comporta provimento.

Prevista no art. 22 do Código Penal, a coação moral irresistível (
vis compulsiva
) é caracterizada como “
causa legal de exclusão de culpabilidade da pessoa que pratica um fato típico e antijurídico, impelida pela ameaça de um mal insuportável dirigida a ela ou a outrem por quem nutre relação afetiva
” (ALVES, Jamil Chaim.
Manual de Direito Penal
. 5. ed. Salvador: JusPODIVM, 2024, p. 361).

A configuração da excludente postulada depende, portanto, dos seguintes requisitos:
(i)
ameaça do coator, ou seja, promessa de mal grave e iminente, o qual o coagido não é obrigado a suportar;
(ii)
inevitabilidade do perigo na posição em que se encontra o coagido; e
(iii)
caráter irresistível da ameaça.

Na espécie, em que pese os argumentos defensivos, a irresignação não reúne nenhuma das condições necessárias para o seu acolhimento, notadamente porque não ficou comprovado que o apelante tivesse dívida com alguma organização criminosa ou que tal situação tenha sido usada para forçá-lo a praticar o delito de tortura em análise, ônus que, a teor do art. 156 do Código de Processo Penal, incumbia à defesa.

Do mesmo modo, o recorrente não especificou qual facção criminosa estaria realizando as supostas ameaças, sequer sabendo nominá-la, e que não reconheceu os “disciplinas”, pois estariam encapuzados.

Assim, evidente que a versão do apelante é isolada e desprovida de qualquer prova válida, concreta e independente, não sendo possível, por isso, acolhê-la tão somente pelas declarações por ele apresentadas.

Neste sentido, ao ser interrogado nas duas fases da persecução penal, o apelante alegou que possuía débitos com facção criminosa, razão pela qual foi submetido a agressões físicas como forma de punição. Acrescentou que, em razão das dívidas, foi ameaçado de morte e levado a um local para furtar as câmeras indicadas na denúncia.

A este respeito, confira-se expressamente:

“
A uns tempos atrás eu recebi um “salve”, da facção, fiquei uns dois meses de cama, até eles me derem um outro meio de pagar, ai eu demorei pagar essa pena, ai uma noite chegaram e me levaram pra um local onde era pra mim pegar essas câmeras, aonde foi onde eu peguei, porque eu fui ameaçado de morte, junto com minha família que estava em casa, ai nisso eu tive que fazer, com medo né, ai peguei levei pra casa, ai eu acho que eles iam lá buscar pra ter certeza que eu tinha pegado elas, até no dia que a polícia chegou
” (id. 273134409).

Por sua vez, os policiais militares
Jeferson Lima
e
Rafael Borges Rocha
confirmaram que o apelante lhes apresentou a mesma versão. Inclusive, o agente estatal
Jeferson Lima
relatou que na data dos fatos, o recorrente estava com as costas marcadas.

Entretanto, mesmo que se presumisse como verdadeira

a suposta dívida com facção e as ameaças sofridas, não se pode olvidar que o apelante dispunha de alternativas lícitas para adimplir o suposto débito, como a comunicação dos fatos aos órgãos de segurança pública para a adoção das providências necessárias à repressão do ofensor e à

proteção da vítima, jamais se justificando a adoção de comportamento delitivo.

Nesse mesmo sentido, trago julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“(...)
reconhecer a inexigibilidade de outra conduta que não o tráfico ilícito de entorpecente a quem passa por dificuldades financeiras seria autorizar que grande parte da população brasileira, em virtude do cenário econômico atual vivenciado, cometesse este crime, sob a garantia de saírem impunes pela referida excludente
(...)” (TJMT, 0029277-30.2015.8.11.0042, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2016).

Em conclusão, se verdadeira a suposta coação, havia como superar o constrangimento ilegal, de modo que a ação praticada pelo apelante se deu de forma consciente, voluntária e livre.

De igual maneira, a Corte estadual possui sólido entendimento no sentido de que “
a alegação de dívida com facção criminosa, sem provas concretas, é insuficiente para configurar a exclusão de culpabilidade
” (ApCrim 1006169-61.2023.8.11.0013, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).

Na hipótese em julgamento, é patente a inexistência de provas que sustentem a versão apresentada pela defesa, pois não há qualquer outro elemento que a ampare de maneira minimamente sólida, notadamente porque o informe preliminar de exame de corpo delito realizado após a prisão em flagrante não registra a existência de lesões corporais (id. 273133947 – p. 28).

Ademais, ao narrar os fatos, o apelante alega que foi levado ao local onde as subtrações ocorreram por membros da facção criminosa, todavia, ao analisar as imagens acostadas ao feito, o recorrente aparece sozinho perpetrando o crime de furto (id. 273134351 a id. 273134357).

Ante tais elementos, revela-se totalmente infundada a pretensão absolutória pautada na excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do Código Penal.

2. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO

2.1. Qualificadora da escalada (art. 155, §4o, II, CP)

Alternativamente, o apelante requer a exclusão da qualificadora da escalada (art. 155, §4o, II, CP), sob o argumento de que não há laudo pericial comprovando o emprego do artifício para a prática criminosa, o que inviabiliza a sua manutenção (id. 273134351 a id. 273134357).

A pretensão não comporta acolhimento.

Isso porque, a ausência de perícia técnica não impede o reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada, desde que outros meios idôneos de prova, como imagens e depoimentos consistentes, comprovem tais circunstâncias qualificadoras (TJMT, ApCrim 1023235-21.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025).

A este respeito, convém registrar que a jurisprudência da Corte da Cidadania “
admite que, em casos excepcionais, a qualificadora da escalada pode ser comprovada por outros meios probatórios robustos, quando a perícia não é possível ou os vestígios desapareceram
” (REsp n. 2.040.093/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025).

No caso em tela, a despeito da inexistência de prova técnica, as imagens captadas pelas câmeras de segurança subtraídas comprovam que o apelante se valeu da escalada para a prática criminosa. Do mesmo modo, o próprio apelante, ao ter interrogado em Juízo, afirmou que “subiu” para realizar a subtração.

É o quanto basta.

Neste sentido, confira-se do Superior Tribunal de Justiça:

“
Na presente hipótese, a qualificadora de escalada foi comprovada pela prova testemunhal, a saber, "depoimentos colhidos na fase indiciária e em juízo" (fl. 16),
bem como pelas "imagens captadas pela câmera de segurança
" (fl. 19)
” (AgRg no HC n. 809.378/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Ante o exposto, rejeito o pleito defensivo.

3. DAS PENAS

3.1. Pena-base

No pertinente à dosagem da pena-base, o apelante argumenta que o fundamento utilizado pelo Juízo de primeiro grau para elevar a reprimenda não é idôneo, pois o fato do crime ter ocorrido durante o repouso noturno não pode ser objeto de valoração nos casos de furto qualificado.

Apesar do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a causa de aumento prevista no art. 155, §1o, do Código Penal não pode ser aplicada nos casos de furto qualificado (art. 155, §4o, CP), conforme Tema Repetitivo 1.087, o presente caso não se amolda à referida hipótese.

Assim, passo ao
distinguish
.

De acordo com a Corte da Cidadania, “
a pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade
” (REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022).

Entretanto, o próprio Superior Tribunal de Justiça anota que não há desproporção da reprimenda quando o repouso noturno for utilizado como circunstância judicial, tal qual realizado pelo Juízo de primeiro grau.

Isso porque, a prática delitiva no período em que a população se recolhe, no qual há evidente diminuição e precariedade de vigilância aos bens públicos e particulares, demonstra a maior reprovabilidade da conduta e permite, a despeito da inviabilidade de aplicação da circunstância como majorante, a elevação da pena-base (art. 59, CP).

Neste sentido:

“
Conforme entendimento pacificado deste Superior Tribunal, no Tema Repetitivo n. 1087, a causa de aumento referente à prática do delito no período noturno não incide no crime de furto na sua forma qualificada. Entretanto, isso não impede que tal circunstância seja considerada na primeira fase de fixação da pena, desde que por meio de decisão devidamente fundamentada, o que não ocorreu na espécie
” (AgRg no HC n. 900.941/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024).

Na hipótese dos autos, o agente perpetrou a subtração patrimonial por volta das 02 horas, ou seja, durante a madrugada, razão pela qual a negativação das circunstâncias do crime (art. 59, CP) é idônea e não comporta reforma.

Assim, rejeito o pleito defensivo.

4. CUSTAS PROCESSUAIS

4.1. Isenção do pagamento

A defesa requer a isenção das despesas processuais, ao argumento de que o apelante não teria condições financeiras de adimpli-las, por ser pobre na forma da lei.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT, Apelação n. 1017165-89.2023.8.11.0055, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Isso porque
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Welton Borges do Nascimento
e mantenho a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro grau em todos os seus termos, em conformidade parcial com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025